Tribunal: TJMT
Processo: 1002938-66.2019.8.11.0045
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002938-66.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bens Públicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRÉDIOS PÚBLICOS – OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

– INOCORRÊNCIA – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – PRAZO ADEQUADO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADO – DESPROVIMENTO.

Havendo comprovação de que os prédios públicos não garantem acesso amplo e irrestrito às pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência, mostra-se justificável a determinação contida na sentença recorrida.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que proceda à realização de obras que permitam o acesso dos PMR e PcD aos prédios públicos, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

Descabe falar em princípio da legalidade orçamentária, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito o direito das pessoas, com deficiência ou com mobilidade reduzida, a transitar com segurança.

O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente deve ser mantido, porque suficiente para a realização do devido processo licitatório.

É permitido ao Juízo aplicar multa cominatória ao ente público, ainda que se trate de Fazenda Pública. Contudo, o valor fixado a título de
astreintes,
pelo descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar razoável e proporcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que julgou procedente o pedido deduzido na Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público, condenando o Recorrente na obrigação de fazer, consistente na realização de obras de adequação às normas de acessibilidade, nos prédios públicos que abrigam a Assessoria Pedagógica da SEDIUC, Delegacia de Polícia Judiciária, Corpo de Bombeiros, Agência Fazendária, Escola Estadual Ângelo Nadin, 13º Batalhão PM, Escola Estadual Dom Bosco, INDEA, Escola Estadual Luiz Carlos Ceconello, CEJA José de Alencar, todos daquela cidade, atendendo a Norma Técnica da ABNT NBR 9050 e 16537, no prazo de 01 (um) ano, sob pena de pagamento de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia (id. 118929457, págs. 01/11).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o
decisum
impugnado viola o Princípio da Legalidade Orçamentária, visto que toda e qualquer espécie de despesa deve ser precedida de autorização no orçamento, por meio de previsão na Lei Orçamentária Anual.

Sustenta que a sentença recorrida infringe o Princípio da Separação dos Poderes, porque cabe ao ente público a discricionariedade sobre o engendramento das políticas sociais, não devendo o Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Argumenta que a determinação judicial tolhe qualquer possibilidade de contratação de obra pública, porque o prazo é exíguo, não havendo tempo para concluir a fase interna e externa do processo licitatório, especialmente porque a condenação abrange mais de 10 (dez) prédios públicos.

Defende que o prazo é desarrazoado para realização das obras e que a multa diária implica prejuízo à sociedade.

Ao final, pugna pelo provimento do Apelo, para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedente o pedido e sucessivamente, caso mantida a sentença, que seja dilatado o prazo e a exclusão da multa.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pleiteando a manutenção da sentença (id. 118929460, págs. 01/10).

A Procuradoria-Geral da Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 125564168, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que julgou procedente o pedido deduzido na Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que ficou demonstrado no Inquérito Civil SIMP n. 002282-040/2009, instaurado na Promotoria de Justiça do Município de Lucas do Rio Verde, que as regras de acessibilidade estão sendo descumpridas nos seguintes prédios públicos: 1) Assessoria Pedagógica da SEDUC; 2) Delegacia de Polícia Judiciária Civil; 3) Corpo de Bombeiros; 4) Agência Fazendária; 5) Escola Estadual Ângelo Nadin; 6) 13º Batalhão PM; 7) Escola Estadual Dom Bosco; 8) Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA/MT); 9) Escola Estadual Luiz Carlos Ceconello; 10) CEJA José de Alencar.

Sustentou, na inicial, que inúmeras irregularidades, concernente à acessibilidade da edificação, foram constatadas, nas vistorias realizadas no ano de 2011 e de 2017.

Ao analisar o pedido, a Julgadora singular julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Isso posto, julgo
PROCEDENTE
a presente
AÇAO CIVIL PÚBLICA
e, por consequência, os pedidos formulados na petição inicial, e
condeno
o
ESTADO DO MATO GROSSO
, por seu gestor, a exercer o poder de polícia administrativo, nos termos requeridos na inicial, no que tange:

I)
Obrigação de fazer
, consistente na adequação
dos edifícios públicos estaduais
, tanto os de propriedade do ente requerido, como os cedidos, alugados e/ou ocupados a qualquer título por órgão pertencente ao requerido,
sendo eles
:
I
) Assessoria Pedagógica da SEDUC;
II
) Delegacia de Polícia Judiciária;
III
) Corpo de Bombeiros;
IV
) Agência Fazendária;
V
) Escola Estadual Ângelo Nadin;
VI
) 13º Batalhão PM;
VII
) Escola Estadual Dom Bosco;
VIII
) Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA);
IX
) Escola Estadual Luiz Carlos Ceconello e:
X
) CEJA José de Alencar,
todos localizados no município de Lucas do Rio Verde/MT
, a fim de que os serviços, mobiliários, equipamentos e estrutura dos imóveis obedeçam às normas de acessibilidade, em especial, às Normas ABNT NBR 9050 e 16537, competindo-lhe, para tanto, empreender as obras, aquisições e adaptações necessárias, na forma da legislação de regência;

II)
Efetivar
as adaptações e modificações supra determinadas, no
prazo de 01 (um) ano
, sob pena de multa diária na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser revertida aos fundos geridos por Conselhos Estaduais de que participa necessariamente o Ministério Público (art. 13 da Lei Federal nº 7.347/1985), sem prejuízo à imputação do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal) e ato de improbidade administrativa (art.11, inc. IX, da Lei Federal nº 8.429/1992) pelo agente público renitente.

(Sic).

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso.

A análise recursal cinge-se a apreciar se houve, ou não, omissão estatal, quanto ao dever de garantir a acessibilidade, nos prédios públicos indicados na inicial e, se a sentença implicou afronta ao Princípio da Separação dos Poderes.

O parágrafo 2
o
do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil preceitua que a lei disporá sobre norma de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público, com vista a garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência,
in verbis
:

§ 2º
A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público
e de fabricação de veículos de transporte coletivo,
a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência
. (Destaquei).

O artigo 244, da CRFB, prevê que lei disporá sobre normas de construção e adaptação dos logradouros, edifícios de uso público e veículos de transporte público, para garantir acesso adequado às pessoas com deficiência. Veja-se:

Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2º.

O legislador infraconstitucional editou a Lei n. 7.853/1989 que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, cujo artigo 2
o
assim estabelece:

Art. 2º -
Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação
, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Parágrafo único.
Para o fim estabelecido no
caput
deste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar
, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:

I - (...).

V -
na área das edificações
:

a
) a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de transporte.
(Negritei).

A Lei Federal n. 10.098/2000, no seu artigo 23, assegura tal direito:

Art. 23. A Administração Pública federal direta e indireta destinará, anualmente, dotação orçamentária para as adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas existentes nos edifícios de uso público de sua propriedade e naqueles que estejam sob sua administração ou uso.

Parágrafo único. A implementação das adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas referidas no caput deste artigo deverá ser iniciada a partir do primeiro ano de vigência desta Lei.

No âmbito estadual, a Constituição do Estado de Mato Grosso também assegura aos portadores de deficiência, o adequado acesso aos logradouros e prédios de uso público. Veja-se:

Art. 230 - O Estado assegurará às pessoas portadoras de quaisquer deficiências instrumentos para inserção na vida econômica e social e para o desenvolvimento 106 Constituição do Estado de Mato Grosso de suas potencialidades, especialmente:

I – (...);

III -
a permissão para a construção de novos edifícios públicos
, de particulares,
de frequência aberta ao público e logradouros públicos que possuam condições de pleno acesso a todas as suas dependências para os portadores de deficiências físicas, assegurando essas mesmas modificações nos demais estabelecimentos e logradouros dessa natureza já construídos
; (Destaquei).

Art. 301 - No estabelecimento de normas e diretrizes relativas ao desenvolvimento urbano,
o Estado e os Municípios assegurarão
:

I – (...):

VI -
eliminação de obstáculos arquitetônicos às pessoas portadoras de deficiência física
; (Negritei).

Diante disso, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio, nos âmbitos constitucional e infraconstitucional, garante ampla proteção às pessoas portadoras de necessidades especiais, impondo ao Poder Público proceder a todas as ações necessárias a assegurar-lhe, de forma irrestrita, a acessibilidade aos edifícios públicos.

Analisando o conjunto probatório constante dos autos, entendo que a omissão do Poder Público Estadual, quanto à obrigação de garantir a acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência, nos prédios públicos, do Município de Lucas do Rio Verde, indicados na inicial, é incontestável.

Com efeito, os Relatórios Técnicos, realizados nos referidos prédios públicos, apontam a existência de irregularidades, quanto à acessibilidade. Veja-se:

·

Escola Estadual Luiz Carlos Ceconello – Relatório n. 001/2011 (id. 118925168, págs. 01/07) e Relatório n. 043/2017 (ids. 118925187, pág. 10 e 118925188, págs. 01/08);

·

Escola Estadual Ângelo Nadin - Relatório n. 007/2011 (ids. 118925168, págs. 08/09 e 118925169, págs. 01/05);

·

Escola Estadual Dom Bosco – Relatório n. 010/2011 (ids. 118925169, págs. 06/09 e 118925170, págs. 01/04) e Relatório n. 035/2017 (ids. 118925185, págs. 06/09 e 118925186, págs. 01/05);

·

Assessoria Pedagógica SEDUC - Relatório n. 010/2011 (id. 118925170, págs. 05/10);

·

13º Batalhão PM - Relatório n. 026/2011 (id. 118925173, págs. 03/08) e Relatório n. 024/2017 (ids. 118925182, págs. 06/09 e 118925183, págs. 01/02);

·

Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA/MT) - Relatório n. 027/2011 (ids. 118925173, págs. 09/10 e 118925174, págs. 01/04) e Relatório n. 040/2017 (ids. 118925187, págs. 03/09);

·

Agência Fazendária - Relatório n. 036/2011 (ids. 118925175, págs. 08/10 e 118925176, págs. 01/06) e Relatório n. 020/2017 (id. 118925177, págs. 03/08);

·

Delegacia de Polícia Judiciária Civil – Relatório n. 373/2012 – (id. 118925179, pág. 04);

·

CEJA José de Alencar – Relatório n. 042/2017 (ids. 118925190, págs. 08/17 e 118925191, págs. 01/05);

O Relatório de Vistoria Preventiva Integrada n. 008/2011, emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso, após vistoriar inúmeros prédios públicos, assim concluiu:

Da análise dos relatórios elaborados pelo Profissional Liberal, Wilson de Oliveira Pedraça, todos em anexo, verifica-se que as unidades vistoriadas apesar de estarem em estado de conservação considerável,
apresentam não conformidades quanto à acessibilidade, havendo necessidade de devidas adequações com o objetivo de tornar os locais plenamente acessíveis a todo e qualquer tipo de necessidade especial que possua o PNE
. (id. 118925167, pág. 06). (Negritei).

Sendo assim, inexistem dúvidas de que o ente público estadual foi omisso, no que se refere à obrigação de assegurar amplo acesso das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida aos prédios em que abriga vários órgãos públicos de Mato Grosso.

Não há olvidar que a manutenção dos prédios nas condições em que se encontra, além de impedir o amplo acesso das pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência, configura violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, cidadania, eficiência e qualidade do ensino.

Diante disso, a determinação judicial para que o Recorrente realize a adequação necessária nos prédios públicos, para garantir a acessibilidade, embora aparente afronta ao
Princípio Constitucional da Separação dos Poderes, previsto no artigo 2
o
da CRF, mostra-se acertada.

Impõe ressaltar que é de conhecimento de todos que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Nessa senda, quando houver

vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Carta Magna do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Frise-se que, embora a CRFB/1988 seja clara, no que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, principalmente, não há falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
–

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
–
REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
–
INOCORRÊNCIA
–
CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
–
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO
–
REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA
–
PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA
–
ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, ARE nº 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei)

Dessarte, demonstrada a omissão do Poder Executivo Estadual, na obrigação de assegurar acesso amplo e irrestrito aos prédios indicados na inicial às pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência, o Recurso, nesse ponto, não merece acolhimento.

No que tange à invocação do Princípio da Reserva do Possível, cumpre anotar que, embora seja do Poder Público, a decisão acerca da destinação que dará aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que fará para eleger quais as prioridades devem ser atendidas com as referidas verbas, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais fundamentais, como no caso em tela, sua aplicabilidade é afastada.

Quanto ao prazo assinalado no ato sentencial recorrido – 01 ano –, dadas as circunstâncias do caso concreto, e, diante da obrigatoriedade do processo licitatório, penso que se mostra adequado.

No que tange à tese de ofensa ao Princípio da Legalidade Orçamentária, cumpre anotar que, demonstrada a omissão administrativa que infringe os princípios constitucionais fundamentais, como no caso em tela, sua aplicabilidade deve ser afastada.

Com relação à cominação de multa diária aplicada, para o caso de descumprimento, entendo não haver nenhuma ilegalidade, ainda que fixada contra a Fazenda Pública.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado, no sentido de que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao Juízo da execução, de ofício, ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor, mesmo que seja contra a Fazenda Pública. (REsp 1488639/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 16/12/2014).

Em
todos os atos praticados pelo juiz, no entanto, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme leciona Guilherme Rizzo Amaral:

deve haver moderação e equilíbrio no momento da fixação das
astreintes
, de modo que a multa não seja irrisória a ponto de não coagir o réu e nem tão excessiva que seja inviável seu cumprimento. (As
Astreintes
e o Processo Civil Brasileiro. Multa do art. 461 do CPC e outras. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004).

Outrossim, a tutela jurisdicional para ser efetiva deve dar ao lesado o resultado prático equivalente ao que obteria se a prestação fosse cumprida voluntariamente. Assim, o meio de coerção tem validade, quando capaz de subjugar a recalcitrância do devedor.

Analisando detidamente os autos, entendo que a multa diária, arbitrada na importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), deve ser mantida, uma vez que proporcional.

Forte nessas razões,
DES
PROVEJO
o Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022